Tribunal: TJES
Processo: 5013620-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013620-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA APARECIDA DIAS e outros
AGRAVADO: ESPACO DA SEGURANCA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013620-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOANA APARECIDA DIAS e GLOBAL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

AGRAVADO:
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME OBJETIVO. TERMO INICIAL NA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE PENHORA. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL SEM CONSTRIÇÃO EFETIVA. TEMA 566 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, buscando os agravantes o reconhecimento da extinção da pretensão executória fundada em crédito decorrente de notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida com base em critério objetivo, a partir do decurso do prazo legal após tentativa infrutífera de penhora, independentemente da demonstração de desídia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente rege-se por critério objetivo, voltado ao decurso do tempo aliado à ausência de resultado útil da execução, e não à verificação de inércia subjetiva do credor.

O STJ, no Tema 566, fixa que o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente com a ciência da inexistência de bens penhoráveis, passando a fluir, em seguida, o prazo prescricional aplicável.

A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida, não sendo suficientes peticionamentos ou diligências infrutíferas.

O CPC/2015, especialmente após a Lei nº 14.195/2021, positivou o regime objetivo, estabelecendo como termo inicial a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens.

No caso concreto, transcorreram mais de cinco anos após o término do período de suspensão sem qualquer constrição patrimonial efetiva, consumando-se a prescrição intercorrente.

A aplicação imediata da lei processual afasta a alegação de irretroatividade, preservando-se apenas os atos processuais já praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença é regida por critério objetivo, iniciando-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial.

O decurso do prazo de suspensão de 1 ano seguido do prazo prescricional material ocorre automaticamente, independentemente de provocação judicial ou conduta do credor.

Apenas atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes diligências ou petições sem resultado útil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 4º, 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 14.195/2021, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013620-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOANA APARECIDA DIAS e GLOBAL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

AGRAVADO:
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joana Aparecida Dias e Global Segurança Eletrônica LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a tese de prescrição intercorrente. Os recorrentes buscam a reforma do julgado para que seja reconhecida a extinção da pretensão executória.

A defesa sustenta a aplicação do Tema 566 do STJ, argumentando que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado de forma objetiva após um ano da primeira tentativa frustrada de penhora, ocorrida em dezembro de 2016. Alegam que o prazo se consumou em 05/12/2022, sendo irrelevante a existência de peticionamentos sem resultados práticos ou a comprovação de desídia do credor.

O recurso é tempestivo, considerando a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública, que assiste aos Agravantes. O preparo é dispensado por força de lei. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

1. Da prescrição intercorrente e do regime objetivo

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside em definir se a prescrição intercorrente deve ser analisada sob uma ótica subjetiva (baseada na desídia do credor) ou objetiva (baseada no transcurso do tempo após a primeira tentativa frustrada de penhora).

O instituto da prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica e o princípio da duração razoável do processo, impedindo que execuções infrutíferas permaneçam suspensas indefinidamente nos tribunais. Historicamente, sob a égide do CPC/1973, aplicava-se por analogia o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), o qual dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com a sedimentação deste entendimento analógico, a suspensão da execução por ausência de bens passou a ter um limite temporal rígido: 1 (um) ano de suspensão, após o qual o prazo prescricional material do título começa a fluir automaticamente.

2. O precedente vinculante do STJ (Tema 566)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou teses que alteraram a interpretação da inércia do credor. A Corte Superior estabeleceu que a prescrição intercorrente ocorre independentemente de peticionamentos infrutíferos, privilegiando o resultado útil da execução.

Dada a relevância, transcrevo a tese firmada no referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; [...] 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Dessa orientação jurisprudencial conclui-se que o "termo inicial" da contagem não fica à discricionariedade do credor ou do juiz; ele é determinado por lei a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis. Além disso, a interrupção da prescrição exige um ato frutífero de constrição patrimonial, de modo que pedidos sucessivos de diligências sem êxito não impedem a consumação do prazo prescricional.

3. A consolidação pelo CPC/2015 e Lei nº 14.195/2021

O Código de Processo Civil de 2015 positivou o instituto em seus arts. 921 a 923. Posteriormente, a Lei nº 14.195/2021 reformulou o § 4º do art. 921 para alinhar o texto legal à objetividade decidida pelo STJ, estabelecendo:

Art. 921. Suspende-se a execução: [...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

A aplicação deste regime aos processos pendentes é medida que se impõe por força do art. 44 da referida Lei nº 14.195/2021, resguardando apenas os atos já praticados. A alegação de "irretroatividade" levantada pelo juízo de origem não prospera, uma vez que a lei processual tem aplicação imediata e o STJ já havia consoli
dado a natureza objetiva da prescrição intercorrente antes mesmo da reforma legislativa.

4. Subsunção dos fatos à norma

No caso concreto, o cumprimento de sen
tença foi instaurado para a cobrança de um crédito oriundo de notas fiscais, cujo prazo prescricional material é de 5 (cinco) anos.

A análise do caderno processual revela que a ciência do exequente sobre a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 05 de dezembro de 2016. Consequentemente, a linha do tempo prescricional se desenvolveu da seguinte forma:

Marco Inicial (Ciência da ausência de bens): 05 de dezembro de 2016.

Período de suspensão automática (1 ano): terminado em 05 de dezembro de 2017, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

Início do prazo de prescrição intercorrente (5 anos): 06 de dezembro de 2017.

Consumação da prescrição: 05 de dezembro de 2022.

Durante todo o período compreendido entre 2017 e 2022, a exequente não obteve êxito em qualquer constrição patrimonial efetiva. O fato de ter "atendido intimações" ou "promovido diligências" (como pedidos de penhora
on-line
frustrados) não interrompe o prazo, conforme o tema 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS e a atual redação do art. 921, § 4º, do CPC.

Ao condicionar o reconhecimento da prescrição intercorrente à demonstração de desídia ou inércia subjetiva do credor, o juízo de origem olvidou-se de que o instituto rege-se por critérios estritamente objetivos.

De acordo com a sistemática vigente, a contagem do prazo independe da conduta processual zelosa da parte, fundamentando-se exclusivamente no decurso do tempo e na ausência de resultado útil da execução. Tal rigorismo visa a coibir a manutenção indefinida de processos que sobrecarregam a máquina judiciária sem qualquer perspectiva real de satisfação do crédito em prazo razoável

Diante do exposto, resta cristalino que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que transcorreram mais de 5 (cinco) anos desde o término do prazo de suspensão anual sem que houvesse ato interruptivo eficaz (constrição patrimonial frutífera).

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando a extinção do cumprimento de sentença nº 0019367-22.2012.8.08.0024, com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.